Tribunal: TJDFT
Processo: 0030477-46.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. REJEITADAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONFIGURADA. PRAZO DE 03 ANOS. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. CULPA DA CONSTRUTORA. MORA PERMANECE ATÉ A EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL AO ADQUIRENTE. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS E DO IPTU ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Em razão de a presente ação versar nitidamente sobre direito obrigacional, não precisariam figurar no polo ativo ambos os cônjuges, bastando que um deles ajuizasse a ação, em que se busca a devolução da comissão de corretagem e o pagamento de multa e lucros cessantes por atraso na entrega da obra.

2. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. O STJ firmou a tese de que a construtora tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda em que há pedido de restituição da comissão de corretagem. Ademais, evidenciado que as taxas condominiais e o IPTU referem-se a período anterior à efetiva entrega do imóvel ao promitente comprador, deve ser a construtora considerada parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

3. Mantida a prescrição da pretensão de restituição da comissão de corretagem. Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional que fulmina a pretensão de ressarcimento de cobrança a título de comissão de corretagem é o trienal, nos termos do artigo 206, §3°, inciso IV, do Código Civil, tomando-se em conta que o pagamento dessa parcela ocorreu em 20/05/2010 e o ajuizamento da presente demanda foi no dia 20/08/2014, verifica-se que a pretensão encontra-se abarcada pela prescrição.

4. Mérito propriamente dito. De acordo com a cláusula décima primeira do contrato, o prazo previsto para a conclusão da obra era em 31/10/2013, admitindo-se, todavia, uma tolerância de 180 dias (29/04/2014). O efetivo recebimento da unidade, todavia, apenas ocorreu em 24/07/2014 com a entrega das chaves.

5. É imperioso ressaltar que a construtora permanece em mora até a efetiva entrega do imóvel ao adquirente, mesmo após a averbação do habite-se. Portanto, correta a conclusão do Juízo de primeiro grau de que a mora configurou-se no período entre 30/04/2014 e 23/07/2014.

6. Conforme fixado no Tema 970 do Superior Tribunal de Justiça, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, não é cabível a cumulação de cláusula penal moratória e lucros cessantes.

7. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1345331/RS, julgado sob o regime de recurso repetitivo, a responsabilidade pelas parcelas condominiais e obrigações tributárias até a imissão de posse é da construtora.

8. Recursos conhecidos e desprovidos.